Tribunal: CARF
Processo: 13706.002654/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002654/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.879 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
TERESINHA AMARANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002654/2009-19
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002654/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/36):
DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
04), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 20/04/2009, no
montante de R$ 5.832,8, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao
exercício 2006.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06
):
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$ 10.051,90 - Indevidamente
deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução. Glosa das despesas médicas – Clinica de Fisioterapia
Silvia Barcelar - por falta de indicação do beneficiário; e dos pagamentos à
Fundação Eletrobras de Seguridade Social - Eletros por falta de comprovação.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 29/04/2009 (fl. 26).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 14/05/2009 (fl. 02-03),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Por pressa ou desatenção não observou a falta da informação que foi complementada
nos novos recibos apresentados na impugnação.
2) Apresenta documento referente a Eletros – Fundação Eletrobrás de Seguridade
Social.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002654/2009-19

PEDIDO
1) Subentende-se o pedido de improcedência do Lançamento do crédito tributário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação os serviços e do pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE
Somente é dedutível a despesa havida com plano
de
saúde,
se
devidamente
comprovados requisitos quanto a ocorrência das despesas, o responsável pelo ônus do
pagamento e os correspondentes beneficiários.
Cientificada da decisão, em 17/06/2014 (fls.45), a contribuinte, em 16/07/2014,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 48/49), insurgindo-se contra a glosa da despesa
remanescente mantida, trazendo aos autos declaração emitida prestados dos serviços contratados,
atestando o tratamento por ela realizado e os dispêndios efetuados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/63.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 67), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à Clínica de Fisioterapia Silvia
Barcelar, no valor de R$ 3.250,00, por falta de indicação do beneficiário dos serviços
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002654/2009-19

prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela prestadora contratada, atestando os serviços realizados no
decorrer do ano-calendário de 2005 (fls. 56).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Quanto à glosa em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida
(fls. 34/35):
À vista dos documentos apresentados e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, é analisada a dedução de despesa médica conforme a seguinte justificativa:
2.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas, os documentos dos
prestadores a seguir porque os recibos, isoladamente, não são suficientes para
conferir verossimilhança a alegação da impugnante, visto que a especialidade
médica referida, poderia ser subsidiada por documentos e exames laboratoriais
que complementassem a descrição genérica do tratamento e comprovado o efetivo
dispêndio, que não foram cumpridos.
Ademais, verifica-se que a impugnante é beneficiária de dois (2) planos de saúde e
utilizou serviços médicos de não integrantes do plano, cuja natureza da pessoa jurídica
torna exigível a nota fiscal como documento fiscal.

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela Clínica de Fisioterapia Silvia Barcelar (fls. 56), aliado
aos recibos anteriormente fornecidos (fls. 50/55), atestam e comprovam a ocorrência do
tratamento fisioterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2005, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002654/2009-19

regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), dentre os quais a indicação do beneficiário dos serviços
prestados, restando, ao meu sentir, supridos o vício apontado no lançamento fiscal, razão pela
qual, respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da comprovação
da efetiva prestação dos serviços e do respectivo pagamento de forma a possibilitar a dedução
pleiteada, da leitura da autuação constata-se que tais requisitos não constam na motivação da
exigência, ao teor da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 6).
Destarte, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização, e
constatando que a comprovação da efetiva prestação dos serviços e dos dispêndios não foram
exigidas no curso da ação fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-las, violando o
direito à ampla defesa e do contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim
como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal não se pode conceber que a
manutenção do lançamento pela decisão recorrida também se dê por fundamentos não cogitados
pela fiscalização, devendo ser afasta tais exigências.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original